Tribunal: TCU
Processo: 025.519/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7406/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: a) com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e art. 218 do Regimento Interno do TCU, dar quitação à MEDIX Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09) ante o recolhimento dos débitos solidários imputados e da multa individual cominada por meio dos subitens 9.3.2 e 9.4, respectivamente, do Acórdão 1890/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado por inexatidão material pelo 2.442/2017-1a Câmara; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor de MEDIX Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09), em razão do recolhimento a maior do débito imputado por meio do Acórdão 1890/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado por inexatidão material pelo 2.442/2017-1a Câmara, no valor de R$ 541,78 (data de referência: 2/10/2020), orientando-a a requerer junto ao Fundo Nacional de Saúde o respectivo ressarcimento, apresentando cópia do acórdão que reconheceu o crédito a seu favor. 1. Processo TC- Processo 025.519/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 047.538/2020-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.323/2020-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 005.509/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Duomed Produtos Médicos e Hospitalares - Eireli (82.387.226/0001-51); Maria Neusa Rodrigues Bellini (XXX.912.409-XX); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cambira - PR 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Natália Bortoluzzi Balzan (70043/OAB-PR) e outros, representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.; Regiane de Oliveira Andreola Rigon (27.262/OAB-PR) e outros, representando Duomed Produtos Médicos e Hospitalares - Eireli e Duomed Produtos Médicos e Hospitalares - Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.